Tribunal: TJDFT
Processo: 0042946-08.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0042946-08.2006.8.07.0001 RECORRENTE: R-TRES MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PERDIMENTO DE BEM. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL SEQUESTRADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE EX-SÓCIO POR LAVAGEM DE DINHEIRO UTILIZANDO O IMÓVEL. DEMONSTRADO ENVOLVIMENTO DA EMPRESA APELANTE. PRESCRIÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME AUTÔNOMO. AFASTADA PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADA ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DA APELANTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, pois tratam os presentes autos de apelação interposta em virtude da decretação de perdimento de bem, os quais não trazem qualquer informação sigilosa ou situação que deva permanecer em segredo de justiça. O princípio da publicidade foi erigido como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5o, inciso LX, da Constituição, e pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional. 2. Conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 3. Comprovado que o imóvel foi utilizado para a prática do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que sua aquisição visou à ocultação de parte de valores produtos de crimes praticados pelo ex-sócio (réu na ação penal), fazendo uso, para tanto, da empresa apelante, e há sentença condenatória com trânsito em julgado acerca do tema, fica afastada a presunção de boa-fé desta. 4. A restituição das coisas apreendidas depende da ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, da demonstração da licitude de sua origem e de que o bem não foi usado como instrumento do crime (artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, inciso II, do Código Penal). 5. Eventual extinção da punibilidade do crime antecedente não afasta a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista que este se constituiu em delito autônomo, entendimento adotado desde antes da edição da Lei n. 12.683/2012, que alterou a Lei n. 9.613/1998. Precedentes. 6. O artigo 91-A do Código Penal, acrescido pela Lei n. 13.964/2019, visa a identificar o enriquecimento sem causa, ou seja, o patrimônio sem causa lícita, de modo que o Ministério Público deverá demonstrar, no curso da instrução, a diferença entre o patrimônio do condenado e aquele compatível com seu rendimento lícito. Entretanto, na hipótese, trata-se de perdimento determinado como efeito genérico da sentença, considerando que o imóvel se tratou de instrumento e proveito do crime auferido pelo agente, recaindo nas hipóteses do artigo 91, inciso II, e não no artigo 91-A, ambos do Código Penal. 7. Diante da situação verificada de que a empresa recorrente foi utilizada pelo réu para a ocultação da origem ilícita de valores, com o registro do imóvel em questão em seu nome exatamente com esse intuito, caberia aos apelantes demonstrar que parte da quantia usada na aquisição do bem possuía origem lícita, o que não ocorreu. 8. Afastada, de ofício, a tramitação do feito em segredo de justiça. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 315 do Código de Processo Penal, bem como 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, apontando deficiência na prestação jurisdicional, ao argumento de que alguns dos fundamentos levantados pela defesa seriam capazes de infirmar a conclusão do julgado não teriam sido apreciados. Em adição, aponta ofensa aos artigos 2o e 107, inciso IV, ambos do Código Penal, 125 e seguintes do CPP, 50 do Código Civil, 133 a 137, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 14.230/2021, bem como 36 da Lei 13.869/2019. Defende o cabimento da ultratividade de lei penal posterior que a beneficia, com o consequente reconhecimento da prescrição, pois não pode incidir ao caso a aplicação do artigo 2o, § 1o, da Lei 9.613/1998 com a redação dada pela Lei 12.683/2012, uma vez que a mudança legislativa lhe é prejudicial e posterior aos fatos, não podendo retroagir. Sustenta que o Decreto-Lei 3.240/1941 não teria sido recepcionado pela CF. Acresce que o efetivo perdimento do patrimônio discutido nos autos deve ser precedido de desconsideração da personalidade jurídica e com respeito ao contraditório. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TRF – 1a Região, em sede de habeas corpus, como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 2o e 5o, incisos XL, XLV e LIV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação a ultratividade da lei penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 2o e 5o, incisos XL e XLV, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1413529 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009